Tribunal: STF
Processo: RE 255407
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO APOSENTADO. REENQUADRAMENTO EM FACE DA REESTRUTURAÇÃO DA
CARREIRA. ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL [REDAÇÃO
PRIMITIVA].
O acórdão prolatado pelo tribunal de origem encontra-se
 fundamentado no artigo, § 4º, da Constituição do Brasil, em sua
redação primitiva, que regulamentava a matéria quando foi editada a
Lei n. 12.582/96, do Estado do Ceará, não podendo o novo regramento
constitucional retroagir para modificar situação jurídica já
aperfeiçoada, ainda que sob ordem normativa não mais
vigente.
Ademais, a análise sobre o correto reenquadramento de
servidor aposentado em razão de reforma na estrutura da carreira
implica o reexame de matéria probatória, além da interpretação de
normas de direito local. Incidem, assim, os óbices descritos nos
Enunciados ns. 279 e 280 da Súmula deste Tribunal.
Agravo
regimental a que se nega provimento.